Tribunal: TJMMG
Processo: 2000057-60.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000057-60.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000690-41.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 26/07/2023 Publicação: 31/07/2023 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DELITO DE PECULATO (ART. 303, § 2°, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – GRAVIDADE DA CONDUTA E REPERCUSSÃO NEGATIVA NA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Jefferson Natalício Pacheco, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do n. 148.625-7, Jefferson Natalício Pacheco, registrando tratar-se de ex-soldado PM demitido por decisão administrativa. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça ex-Soldado PM Jefferson Natalício Pacheco, n. 148.625-7, invocando o disposto nos arts. 125, § 4º, da Constituição da República (CR) e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como nos arts. 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado, denunciado perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de peculato-furto, após regularmente processado nos autos n. 0000690-41.2019.9.13.0002, foi condenado à pena de três (03) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 07/07/2022, reprimenda esta que veio a sofrer elevação em 2ª instância, resultando na pena final de três (03) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão, em regime aberto, nos termos do v. acórdão datado de 09/02/2023, transitado em julgado em 17/03/2023, para o Ministério Público, e em 28/03/2023, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no dia 10/11/2018, durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão na residência do representado, à época situada na Rua João Leonardo Hollerbach, n. 150 - apto 301, bairro São Francisco, em Teófilo Otoni, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 encontrado em um dos cômodos da casa o rádio transceptor móvel identificado pelo n. de série 103TJAD598 e patrimônio n. 35519541, pertencente à carga do 44º BPM, o qual, pelo menos até o mês de abril de 2014, esteve instalado na viatura policial de prefixo 15193, que se encontrava a serviço do Pelotão de Pedra Azul-MG e, posteriormente, foi remetida para descarte à atualmente extinta 26ª Cia Ind. PM de Itaobim, até vir a ser leiloada em junho de 2015, já sem o equipamento de rádio. A partir de então, apurou-se que, no período compreendido entre abril de 2014 e junho de 2015, a referida viatura policial permaneceu estacionada no pátio da 23ª Cia PM, em Itaobim, onde o representado era lotado, local em que os cabos do rádio transceptor acabaram sendo cortados, em procedimento totalmente distinto do padrão. Além disso, descobriu-se que originalmente, o equipamento de rádio em questão era identificado pelo número de patrimônio 35519541, entretanto, por erro no recadastramento realizado em setembro de 2011, passou a constar como “baixado” no Sistema Integrado de Administração, motivo pelo qual a sua falta nunca havia sido notada, até ser localizado na residência do representado, que dele se apropriou em razão da função. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em despacho inicial, determinei a citação do representado, a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e certidões de antecedentes criminais (CACs) desta Justiça Militar e da comarca de Teófilo Otoni/MG relativas ao representado, bem como determinei a expedição de ofício à Polícia Militar de Minas Gerais, para que enviasse o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 5). No ERF, consta a sua incorporação às fileiras da PMMG em 16/10/2008. Hoje, o representado encontra-se excluído da Corporação Militar. Consta, também, o conceito funcional C, com 53 (cinquenta e três) pontos negativos, tendo sido agraciado com 10 (dez) notas meritórias, 3 (três) elogios individuais e 6 (seis) menções elogiosas, e punido com 3 (três) suspensões, 4 (quatro) prestações de serviço, 2 (duas) repreensões, 2 (duas) advertências e 2 (duas) advertências verbais (Evento 6 – EXTRATO1). As CACs foram juntadas nos Eventos 8 (Justiça Militar) e 11 (comarca de Teófilo Otoni/MG). A FAC foi juntada no Evento 12 – OUT1. Citado (Evento 16), o representado apresentou suas razões de defesa acostadas no Evento 19 – RAZÕESFINAIS1. Sustentou que o simples fato de ele ter sido condenado a uma pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias, em regime aberto, não significa necessariamente que deverá ser excluído da Corporação da PMMG; que outros fatores precisam ser considerados; que o ele possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação; e que o artigo 125, §4º, da Constituição da República e o art. 111 da Carta Estadual permitem ao julgador avaliar, no caso concreto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seguindo os critérios da oportunidade e da conveniência, balizados, logicamente, pelos princípios militares, sobre a perda de graduação de praça, independentemente da pena cominada. Salientou que foi incluído nos quadros da Polícia Militar no ano de 1986, estando atualmente na reserva remunerada. Ressaltou que, após os fatos em questão, não cometeu qualquer conduta que o desabonasse, seja perante os civis e, principalmente, mantendo a honra, a hierarquia e a disciplina perante os militares. Enfatizou que sofreu com a severa reprimenda que lhe fora imposta, não sendo necessária outra sanção – a perda da graduação –, uma vez que, após o ocorrido, readequou sua conduta. Citou precedente nesse sentido: TJMMG – PPG n. 102, julgado em 11/02/2003). Afirmou ser imprescindível observar as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como a personalidade e o realinhamento de conduta, porque, se não fosse assim, as decisões da perda de graduação passariam, tão somente, por uma análise objetiva de constatação de ter havido ou não condenação anterior. Alega que, apesar da condenação a ele imposta, desde e após os fatos, continuou desenvolvendo relevantes serviços, respeitando seus pares, a Instituição e toda a sociedade. Afirmou que possui plenas condições de permanecer nas fileiras da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, já que não mais se envolveu em situações estranhas à função de policial militar, não existindo o porquê de uma perda do cargo atualmente. Ao final, requereu a produção de prova testemunhal e, caso fosse indeferida, requereu prazo para que a defesa juntasse declarações das testemunhas, para formar o conjunto probatório necessário. No mérito, requereu que seja julgada improcedente a representação, para mantê-lo nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. E, na hipótese mesmo que remota de procedência da referida representação, que sejam mantidos os seus vencimentos, por se tratar de direito adquirido pelo tempo de contribuição. Em despacho de Evento 21, indeferi o pedido de oitiva de testemunhas. E, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, concedi o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de declarações abonadoras da conduta descrita na representação, em substituição à prova testemunhal que se pretendia produzir. Permiti, ainda, a complementação das razões de defesa, porquanto o teor daquelas apresentadas era relacionado a outro militar, Cabo PM Petrônio Alves Lima. Apesar de intimado, o representado permaneceu inerte (certidão de Evento 25 – CERT1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de Representação para Perda de Graduação contra o ex-Soldado PM Jefferson Natalício Pacheco, n. 148.625-7, invocando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 disposto nos arts. 125, § 4º, da Constituição da República (CR) e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como nos arts. 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). O fato ensejador da presente representação é grave, tanto que o militar foi apenado em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão pela prática do delito capitulado no art. 303, §2° (peculato), do CPM. No presente caso, em que pese o representado ser possuidor de 3 (três) elogios individuais, 10 (dez) notas meritórias e 6 (seis) menções elogiosas escritas, somente uma das seis menções elogiosas é anterior à data do crime. Em análise do Extrato de Registros Funcionais (Evento 6), verifica-se que o conceito funcional do militar era “C”, com 53 (cinquenta e três) pontos negativos, em julho de 2022, quando foi demitido, disciplinarmente, da gloriosa Corporação Militar. Nesse aspecto, observa-se que, apesar de tentar aproveitar a oportunidade de alinhar sua conduta, o representado não conseguiu adequar-se aos preceitos e à disciplina militares. Sendo assim, não me resta alternativa senão a de sopesar as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão deste no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), para firmar a minha convicção. Concernente à gravidade do crime cometido, o delito de peculato, verifica-se que o representado retirou o rádio transceptor de viatura engarajada no quartel e dele se apropriou. Não há dúvidas sobre a repercussão negativa da conduta no âmbito social e na prestigiada Polícia Militar de Minas Gerais. No meu modesto entendimento, a conduta social do representado mostra-se contrária aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna); ao nome da Instituição a que ele pertence; e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), ou seja, tal conduta é incompatível com a manutenção da graduação do militar, ora representado, dentro dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, justificando, portanto, a procedência do pedido ministerial. Assim, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do n. 148.625-7, Jefferson Natalício Pacheco, registrando tratar-se de ex-soldado PM demitido por decisão administrativa. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para jugar procedente a representação e, via de consequência, decretar a perda da sua graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de julho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator